Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-53.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Paciente diagnosticado com retardo mental leve necessitando de tratamento multidisciplinar – Pedido julgado procedente – Irresignação da operadora requerida contra a condenação em danos morais – Acolhimento – Inexistência de urgência ou emergência médica a caracterizar ocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Paciente diagnosticado com retardo mental leve necessitando de tratamento multidisciplinar – Pedido julgado procedente – Irresignação da operadora requerida contra a condenação em danos morais – Acolhimento – Inexistência de urgência ou emergência médica a caracterizar ocorrência de danos in re ipsa em razão da recusa injustificada de cobertura assistencial – Precedentes do C. STJ – Ausência de comprovação nos autos de que a falta de resposta da operadora ou o atraso na autorização do tratamento tenham causado danos à saúde, prejuízo ao desenvolvimento do menor, ou ainda, comprometido a eficácia do tratamento prescrito – Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais – RECURSO PROVIDO.